Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Apelação cível. CONTRATOS DE VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDENTES. DIVERGÊNCIA NOS INSTRUMENTOS DE CLÁUSULAS SOBRE VALORES E QUANTIDADE DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelos Réus contra a sentença em que foram julgados procedentes os pedidos de adequação do contrato de financiamento ao contrato de compra e venda de veículo, e de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a (in)ocorrência de falha na prestação do serviço em venda/financiamento de veículo ao consumidor, bem como sobre danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento são coligados, à luz do que dispõe o art. 54-F do CDC. Configura falha na prestação do serviço a divergência existente nos contratos no que diz respeito à quantidade de parcelas de financiamento e ao valor pago a título de entrada pelo consumidor, pois os Réus possuem o dever de compatibilizar as cláusulas constantes do contrato de compra e venda e do financiamento.
4. Observa-se no caso uma cadeia de fornecimento entre os Réus, o atrai a responsabilidade solidária, de modo que não deve ser provida a alegação da instituição financeira de culpa exclusiva do vendedor do veículo, conforme o parágrafo único do art. 7o do CDC.
5. A oferta vincula o vendedor, nos termos dos arts. 30 e 48 do CDC. Além disso, os fornecedores respondem pela disparidade com as indicações constantes da oferta, à luz do art. 20 do CDC.
6. Em acréscimo, o CDC dispõe no art. 47 que, em caso de divergência de cláusulas, elas devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor.
7. O contrato de compra e venda é o principal, e o financiamento é um pacto acessório, razão pela qual prevalecem os valores e a quantidade de parcelas previstos no contrato de compra e venda. Consequentemente, o contrato de financiamento deve ser revisto para reduzir a quantidade de parcelas e mantê-las no valor inicialmente anuído pelo consumidor, além de corrigir o montante da entrada cujo pagamento ficou comprovado nos autos.
8. O dano moral possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor cometa novas lesões desse mesmo modo.
9. O valor fixado pelo Juízo a quo para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) está nos limites das balizas do art. 944 do CC.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento são coligados, à luz do que dispõe o art. 54-F do CDC.
É abusiva a divergência de cláusulas sobre valores e quantidade de parcelas inseridas no contrato de compra e venda e no de financiamento, devendo prevalecer o pacto que, de acordo com os elementos probatórios, foi o efetivamente anuído pelo consumidor.
É cabível indenização por danos morais se verificado que o fornecedor foi desidioso e indiferente aos questionamentos do cliente acerca da cobrança mais gravosa prevista no financiamento, visto que os danos morais também possuem a função de desestimular a reiteração de condutas lesivas aos consumidores.”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 14, 20, 30, 47, 48 e 54-F. CC, arts. 186 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0711745-11.2021.8.07.0007, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/02/2025, p. 19/03/2025.
TJDFT, APC, 0737026-44.2022.8.07.0003, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, Rel. Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 17/10/2024, p. 04/11/2024.